Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-58.2012.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000536-58.2012.8.05.0007 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FLAVIA DOS REIS SILVA, DANIEL NUNES ROMERO APELADO: IVANILDO SANTOS ARAUJO Advogado(s):PERICLES NOVAIS FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ATUAÇÃO EFETIVA DO PATRONO DA PARTE APELADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, integrada por decisão em embargos de declaração, julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em virtude da inércia da parte autora, ora Apelante. Na mesma decisão, a Apelante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte Apelada, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a adequação da condenação da parte Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, após a extinção da Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa, notadamente em cenário no qual a parte Apelada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação antes da citação formal e do cumprimento da medida liminar, bem como a razoabilidade da verba fixada a esse título. III. Razões de decidir 3. Conforme o Princípio da Causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, a parte que deu causa à instauração do aparato judicial ou à sua extinção anômala deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, a extinção do feito decorreu diretamente do abandono da causa pela Apelante, que, apesar de intimada pessoalmente, permaneceu inerte por longo período, configurando-se como a única responsável pela extinção prematura da demanda, sendo devida a condenação sucumbencial. O comparecimento espontâneo da parte Apelada, com a constituição de advogado e a apresentação de contestação, supriu a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, e estabeleceu a litigiosidade sobre a pretensão autoral, devendo o trabalho advocatício ser remunerado. 4. Todavia, considerando as peculiaridades do caso, em que o processo, iniciado em 2012, foi extinto precocemente sem instrução probatória e o valor da causa é elevado (R$ 170.347,20), impõe-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para evitar o enriquecimento sem causa e garantir a justa remuneração do profissional, tomando-se como referência os valores mínimos previstos para a espécie de ação na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/BA (novembro de 2025). Fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se revela adequado à natureza e complexidade da causa e ao trabalho efetivamente realizado pelo patrono do Apelado. 5. Em razão do parcial provimento do recurso para rever a base de cálculo dos honorários, não se aplica a majoração recursal prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000536-58.2012.8.05.0007, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, de Família e Sucessões, de Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e, como Apelado, IVANILDO SANTOS ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000536-58.2012.8.05.0007, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, de Família e Sucessões, de Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e, como Apelado, IVANILDO SANTOS ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA